Tribunal: STF
Processo: HC 226317
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EFETUADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVAÇÃO CLANDESTINA POR COLABORADOR PREMIADO. VALIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico.



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte tem reafirmado a tese pela "admissibilidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores", estabelecida sob o rito da Repercussão Geral (Tema RG nº 237), inclusive a captação ambiental clandestina gravada por colaborador premiado, a ser utilizada após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019. 



    4. O regramento jurídico processual vigente à época conferia validade às gravações produzidas e introduzidas no procedimento criminal de investigação. A lei instrumental tem aplicação prospectiva, não alcançando atos aperfeiçoados sob a vigência de lei pretérita, em observância ao princípio do tempus regit actum – art. 2º do Código de Processo Penal.



    5. O trancamento ou suspensão de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à existência de elementos de prova autônomos para recebimento da denúncia demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.